Tribunal: TJDFT
Processo: 0733969-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733969-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UBALDINA MARCAL FERREIRA RECORRIDO: DANIEL FERNANDES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA, EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE USURA. MEDIDA PROVISÓRIA No. 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE QUE FALSEOU A REALIDADE DOS FATOS. PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001 atribui ao credor, caso haja verossimilhança na alegação de usura, o ônus de provar que não houve a prática ilícita, e que o crédito postulado e os contratos dele anexos são subsistentes e legítimos, como no caso dos autos. 1.1. A referida previsão legal visa proteger a parte mais frágil da relação jurídica, já que em relações dessa natureza, em regra, não á dado ao mutuário condições de comprovar as condições em que ocorreram a concessão de empréstimo, tendo em vista que geralmente são praticados na clandestinidade e mediante diversos vícios de consentimento, especialmente coação, estado de necessidade, dolo e simulação. 2. Diante do contexto probatório dos autos, possível perceber que a parte autora, a qual tinha o dever de demonstrar a validade dos contratos firmados com o réu, não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que a única prova produzida capaz de sustentar suas alegações foram as declarações em juízo. 2.1. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu foi corroborada por outras provas juntadas aos autos, especialmente pelo depoimento da testemunha e por documentos apensados, os quais confirmam que o mútuo firmado entre as partes decorre de prática de usura, assim como os títulos de crédito objeto da ação monitória foram assinados mediante coação e houve entrega de um veículo para fins de garantia e quitação da dívida. 2.2. Assim, deve ser mantida a sentença no que deu provimento aos embargos monitórios para julgar improcedente a ação monitória e anular todas as notas promissórias. 3. Outrossim, deve ser mantida a sentença no que deu provimento ao pedido reconvencional de restituição em dobro dos valores pagos em excesso pelo réu à autora, nos termos do art. 1o, incisos I e II, da Medida Provisória no. 2.172-32/2001, tendo em vista que a inexistência de provas capazes de infirmar os fundamentos expressos na r. sentença. 4. Tanto a multa por litigância de má-fé quanto por ato atentatório à dignidade da justiça tem por escopo sancionar o violador do dever de boa-fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77, 80 e 774, todos do NCPC). Nesse contexto, é dever da parte executada expor os fatos em juízo e utilizar os meios de defesa postos a sua disposição de forma leal, de forma a prestigiar a boa-fé processual, sendo vedado formular pretensões cientes de que são destituídas de fundamento e instaurar incidentes impertinentes com objetivo de frustrar ou retardar a prestação jurisdicional. 4.1. Tendo em vista que o réu apresentou alegação falsa, o que redundou na produção desnecessária de perícia grafotécnica e retardamento do trâmite processual, deve ser mantida sua condenação por litigância de má-fé. 4.2. Todavia, sendo exagerado o valor da multa em relação à conduta praticada nos autos, a redução do percentual da reprimenda é a medida que se impõe. 5. Recurso da autora desprovido e do réu parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373 e 446, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a imprestabilidade da prova testemunhal de que se valeu o acórdão, ao concluir pela veracidade do quanto afirmado pelo ora recorrido, uma vez que se trata de testemunho prestado por quem não presenciou os fatos e deles teve conhecimento através da narrativa da parte interessada; b) artigo 151 do Código Civil, porquanto não vieram para os autos elementos suficientes para que restasse demonstrada a coação reconhecida pela turma julgadora; c) artigos 1.022, do CPC, e 356 do CCB, sustentando a negativa de prestação jurisdicional, pois o colegiado deixou de se manifestar quanto aos questionamentos relativos à entrega de veículo, bem assim quanto à eventual dação em pagamento. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.022, do CPC e 356, do CCB, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 373 e 446, incisos I e II, ambos do CPC e 151 do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: (...) da leitura atenta dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais foram produzidos em respeito aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, possível perceber que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Isso porque a única prova produzida pela credora no sentido de demonstrar sua versão dos fatos são as suas próprias afirmações em juízo (...) Não bastasse isso, as afirmações do réu, Daniel Fernandes Moreira, se mostram firmes e coerentes com o restante do contexto fático demonstrado nos autos, visto que foram corroboradas por outras provas. Os relatos de que houve contrato verbal de mútuo entre as partes, assim como que o réu forneceu uma cártula de cheque como garantia do pagamento, foram prestadas tanto pela autora quanto pelo réu, sendo conflitantes apenas o valor inicial (...) Outrossim, da oitiva de ambas as partes, possível perceber que também se mostra incontroverso que a autora e seu filho, Antônio Paulo Ferreira, compareceram à casa e ao trabalho de Daniel para o cobrar a dívida do empréstimo. Nesse turno, o réu acrescentou que foi exatamente em uma dessas oportunidades de cobrança da dívida que a autora e seu filho se apoderaram do carro para forçar o pagamento. Por sua vez, a testemunha Alan Hassem Salvatierra (ID 58063178), confirmou os fatos conforme relatados por Daniel (...)Percebe-se, portanto, que a verdade que desponta do conjunto probatório vai no sentido de confirmar a versão do réu de que as notas promissórias foram assinadas mediante coação, assim como houve, de fato, apoderamento de um automóvel por parte da autora e de seu filho, Antônio. Além disso, a parte autora/credora não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a lisura do contrato de mútuo em que estão fundadas as notas promissórias objeto do presente processo monitório, de modo que a manutenção da sentença de improcedência da ação monitória, com a anulação dos títulos executivos extrajudiciais é a medida que se impõe. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029